Tribunal: STF
Processo: SL 1315
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de cautelar, proposto pelo Município de Umuarama, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator José Maurício Pinto de Almeida, da 2ª Câmara Criminal em Composição Reduzida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em extensão de liminar no Habeas Corpus nº 0016440-55.2020.8.16.0000, em trâmite naquela Corte regional, que concedeu medida cautelar, para suspender os efeitos de decreto editado pelo requerente.
    Segundo consta dos autos, foi ajuizado habeas corpus para “suspender o artigo 2º do Decreto Municipal nº 082/2020 (alterado pelo Decreto 087/20) que permite, como medida de enfrentamento ao COVID-19, o toque de recolher (das 21 horas até às 5 horas do dia seguinte) em Umuarama/PR”.
    No Juízo de origem, a medida cautelar foi deferida com efeito erga omnes, e, a partir da edição pelo município de decreto sequencial nª 87/20, alterando o início do horário do toque de recolher para 22h, foi deferida, por meio dos embargos de declaração de nº 0016440-55.2020.8.16.0000, a extensão dos efeitos da liminar, para abranger esse novo decreto.
    Defendeu o perfeito cabimento da presente medida, dada a matéria constitucional envolvida, conforme, aliás, já reconhecido pelo Presidente do E. STJ, ao não conhecer do pleito suspensivo endereçado àquela Corte.
    Destacou, ainda, o risco de lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, que pode decorrer do cumprimento dessa decisão, por tratar-se de medida de restrição sanitária, editada com o único escopo de impedir a disseminação do COVID-19. 
    Argumenta que, em se tratando de hipótese de calamidade pública, não se pode deixar a opção de adesão às ordens de confinamento ao livre arbítrio de cada qual, enquanto contesta a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, sob a justificativa de que “não há ilegalidade no ato emanado pelo Poder Público, visto que as medidas restritivas como limitação de circulação de pessoas tem sido tomadas a fim de evitar propagação do vírus, como forma de resguardar o interesse público sobre o particular e os interesses da coletividade, dentre estes, o direito à saúde. 
    Aduz ainda que “o direito de locomoção não é um direito absoluto, não devendo se sobrepor à questão de saúde pública” sendo certo que inúmeros decretos semelhantes já foram editados, país afora, encontrando-se todos em plena vigência.
    Asseverou que o objetivo máximo com a edição desse decreto é a proteção do direito à vida, tendo agido, ao editá-lo, dentro de sua competência constitucional para tanto.
    Abordou, a seguir, as legislações recentemente editadas, com vistas ao combate dessa pandemia, aduzindo a perfeita sintonia entre os termos dos aludidos Decretos e daquelas leis, ressaltando que o Governador do estado do Paraná igualmente editou Decreto, de mesmo teor. 
    Também discorreu acerca da legislação existente sobre vigilância sanitária, para defender a validade do ato que editou, bem como o equívoco em que incidiu o prolator da ordem ora combatida, ao suspender seus efeitos.
    E isso porque nada mais teria sido feito, senão adaptar, para o âmbito do município requerente, os termos das normas atuais em conjunto com as regras pertinentes do Estatuto do Idoso e os artigos 196 e 230 da Constituição Federa, e que os Decretos municipais nº 82/2020 e 87/2020 convivem harmoniosamente com os atos normativos editados pela União e pelo Governo do Estado, inclusive seguindo todas as diretrizes apontadas pela OMS, e pelo Ministério da Saúde. 
    Como se não bastasse, recente decisão do Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341, em trâmite no STF, ressaltou a competência concorrente dos municípios para agir no combate à disseminação do vírus, tomando as medidas pertinentes, no âmbito de seus respectivos territórios.
    Defendeu, assim, a legalidade, a legitimidade e a constitucionalidade dos Decretos impugnados, reiterando que a suspensão de seus efeitos, tal como efetuada pela decisão atacada, representa risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas. 
    Refutou, ainda, a indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito de ato administrativo regularmente editado pelo Poder Executivo, notadamente em vista da perspectiva de que os próximos trinta dias sejam cruciais no combate à disseminação do vírus, recordando-se sempre que ele é mais letal entre as pessoas de maior idade. 
    Entende o requerente, por tudo isso, que deve prevalecer o juízo técnico das autoridades administrativas competentes, especialmente na situação de pandemia como essa que ora se está a enfrentar, o que ainda mais exacerba o iminente risco à saúde pública, caso a decisão impugnada prevaleça e medidas restritivas, como essa ora em análise, não sejam prontamente tomadas.
     Por isso, em nome da preservação da autonomia do Poder Executivo, postulou a pronta suspensão da decisão atacada, para que volte a viger, em todos os seus termos, o Decreto nº n.º 082/2020 (alterado pelo Decreto 087/2020), do município de Umuarama.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, por estar em discussão a eventual legalidade da imposição de restrições ao direito de ir e vir de cidadãos e residentes no município requerente, com fundamento em suposta prevalência do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.
    Diga-se, ainda, desde logo, que a possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público, somente se admite quando presente a efetiva potencialidade de ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; bem por isso, entende-se que as medidas de contracautela postas à disposição das pessoas jurídicas de direito público são excepcionais.
    Em prosseguimento, tem-se que a controvérsia em discussão nestes autos deriva de habeas corpus impetrado contra o requerente, em que lhe foi imposta, em grau de recurso, ordem para suspender a aplicação de decretos municipais que editara, com o fito de restringir a circulação de pessoas na área do município.
    O requerente defendeu a perfeita legalidade desses decretos, bem como seu poder em editá-los e a regularidade com que procedeu ao assim fazer, em vista da notória presente situação de calamidade pública, em decorrência da disseminação do vírus causador do COVID-19.
    Por isso, defendeu a plena adequação da restrição que impôs, aduzindo que estaria essa em consonância com outras normas similares, recentemente editadas e que a suspensão de seus efeitos teria o condão de acarretar grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas daquele município.
    Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    E, quanto a esse aspecto, tem-se que ligeira análise quanto à edição desse decreto demonstra que a realidade é diversa daquela descrita na petição inicial da presente contracautela.
    Nenhuma das normas então arroladas pelo requerente autoriza a imposição de restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja.
    Assim por exemplo, no estado do Paraná, foi editado o Decreto Estadual n° 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n°4.258, de 17 de março de 2020, apenas reproduzindo medidas nos parâmetros já recomendadas na legislação federal.
    Vê-se, então, claramente, que não há reprodução de norma similar, contida nos referidos Decretos, pois eles não restringem coercitivamente a circulação de ninguém, limitando-se a expedir uma recomendação. 
    Tampouco em âmbito federal, existe determinação semelhante, sendo certo que a legislação mencionada pelo requerente, a Lei nº 13.979/20, determina, em seu artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, possível restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, que teria sempre o caráter de excepcional e temporária e sempre seguindo recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
    Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.
    A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341, aborda a possibilidade da edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA.
    Fácil constatar, assim, que referidos decretos carecem de fundamentação técnica, não podendo a simples existência da pandemia que ora assola o mundo, servir de justificativa, para tanto.
    Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
    Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa ora em análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pela ANVISA.
    Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida.
    Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los.
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente